Tribunal: TJSP
Processo: 1044120-25.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Pedido de declaração de impossibilidade de retroação dos efeitos do indeferimento da licença pela perícia médica para o período entre a concessão de licença saúde pelo médico particular e o seu indeferimento. Servidores públicos municipais de São Paulo. Licença saúde disciplinada pela Lei Municipal no 8989/79 (Estatuto dos Servidores Públicos) e regulamentada pelo

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Pedido de declaração de impossibilidade de retroação dos efeitos do indeferimento da licença pela perícia médica para o período entre a concessão de licença saúde pelo médico particular e o seu indeferimento. Servidores públicos municipais de São Paulo. Licença saúde disciplinada pela Lei Municipal no 8989/79 (Estatuto dos Servidores Públicos) e regulamentada pelo Decreto no 58.225/2018. Desnecessidade de perícia médica somente nos casos em que o atestado for redigido por médico da rede pública de saúde, ou do hospital dos servidores públicos municipal e estadual. Período de licença saúde não superior a 15 dias. Direito a que não retroaja a negativa ao pedido de concessão da licença saúde resultado de perícia médica. Impossibilidade. Hipótese que contraria a legislação e resultaria em enriquecimento ilícito do servidor. Sentença mantida. Recurso improvido.